Tribunal: TJES
Processo: 5000524-97.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-97.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE DA SILVA GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000524-97.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

JEANE DA SILVA GOMES

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTORA NÃO COMPROVOU A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ajuizada por
JEANE DA SILVA GOMES
em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o requerente alega que realizou um empréstimo consignado com a requerida no ano de 2014 e na data de 16/12/2021 quitou o débito. No entanto, somente um mês depois, no dia 11/01/2022 a empresa ré deu baixa no nome da requerente em sua instituição e uma semana depois nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que somente descobriu que seu nome ainda estava sujo ao tentar fazer uma compra.

Em sede de contestação a instituição bancária afirmou que inexiste ato ilícito, uma vez que autora não foi capaz de provar nos autos que seu nome continuou inscrito nos serviços de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. Por isso, defende que não existindo prova mínima, devem ser julgados improcedentes os pedidos da exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, não restou demonstrado o alegado ilícito por parte da demandada, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o pedido trazido e EXTINTO o presente processo com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4171783, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que a documentação constante nos autos é suficiente para comprovar a manutenção do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da dívida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Nos autos do presente processo, a autora alega que efetuou o pagamento de sua dívida e, mesmo assim, teve seu nome mantido nos serviços de proteção ao crédito. No entanto, ao analisar os elementos probatórios apresentados, verifico que a autora não conseguiu comprovar satisfatoriamente a manutenção da inscrição após o pagamento.

A autora anexou a captura de tela do site do SERASA (Id. 4171764) que comprovaria a inscrição nos serviços de proteção ao crédito. Entretanto, ao examinar tal documento, constato que não há informações claras acerca da data em que foi feita a captura de tela.

A data é um elemento essencial para o deslinde da questão, uma vez que sem a devida datação, não é possível determinar com segurança se o banco manteve a inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito mesmo após o pagamento.

Dessa forma, entendo que a autora não logrou êxito em provar a manutenção indevida de sua inscrição nos serviços de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. A ausência de uma documentação adequada, que traga informações claras e precisas quanto às datas dos eventos em questão, prejudica a sustentação de sua pretensão.

Ademais, é importante ressaltar que nesse caso, o ônus da prova recai sobre a parte autora, cabendo a ela demonstrar de forma inequívoca aquilo que alega. No caso em apreço, a autora não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar sua versão dos fatos.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita em Id. 4171944.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)